Tribunal: TJDFT
Processo: 0710387-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0710387-61.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ALEXANDRE ANDRADE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF DESPACHO Não há pedido liminar na impetração. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações. Intime-se o Distrito Federal para que informe se possui interesse na lide. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora